Tribunal: TJMT
Processo: 1003816-47.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003816-47.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIA DE SOUZA BRITTO - CPF: 208.282.921-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA - RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais o autor se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário do mesmo constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
1003816-47.2020.8.11.0015

APELANTE:
LIDIA DE SOUZA BRITTO

APELADO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIDIA DE SOUZA BRITTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
MM.
Dra. Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c Repetição do indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, suspensa a exigibilidade de tais verbas por litigar a parte autora sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

A apelante, inconformada, alega em suas razões que a sentença merece reforma sob o argumento de que o banco apelado não comprovou a regularidade contratual, nem que o ora apelante efetivamente recebeu o valor mencionado no extrato do INSS.

Defende que quanto ao comprovante de transferência apresentado pelo banco apelado se trata de mera tela de sistema, se tratando de documento unilateral e que pode ser facilmente manuseado.

Assevera que o contrato juntado aos autos não possui os requisitos de validade devendo ser considerado nulo, e por consequência, ser declarada a ilegalidade dos descontos efetuados no benefício da autora, ora recorrente.

Afirma que “
não devem ser considerados um comprovante de pagamento, eis que se trata de mera pagina de computador, não possuindo assinatura da recorrente. Ora certamente houve fraude na realização do suposto empréstimo. A prova da entrega dos valores é feita mediante DOC/TED para conta corrente do beneficiário, ou mediante apresentação de recibo devidamente assinado pela parte ou mediante cheque”.
(sic)

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso para condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para condená-lo ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada e, ainda, ao pagamento dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id.96362995).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 96362998.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 96578479).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, ressai dos autos que
LIDIA DE SOUZA BRITTO

ajuizou Ação Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c Repetição do indébito e Indenização por Danos Morais em face do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
alegando que sofreu 15 (quinze) descontos indevidos em seu benefício previdenciário na quantia de R$33,05 (trinta e três reais e cinco centavos) cada,
referente ao contrato nº
586440082,
afirmando que não contratou junto ao banco requerido e que não reconhece os descontos efetuados.

Ao que se infere dos autos
, a autora/apelante alega que jamais contratou com o banco promovido razão pela qual
postula a restituição da importância que alega ter sido descontada indevidamente em seu benefício previdenciário, em dobro, bem como a condenação do apelado em danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a condenação do réu nos demais encargos da sucumbência.

A Magistrada
a quo
ao sentenciar o feito, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pelo autor e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada com a r. sentença, a apelante se insurgiu sob o argumento de que o banco apelado não apresentou nos autos documentos capazes de comprovar a regularidade contratação e que o comprovante de transferência bancária (TED) acostado aos autos se trata de mera tela unilateral que não possui força probatória suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade dos descontos realizados.

Assevera que o contrato juntado aos autos não possui os requisitos de validade devendo ser considerado nulo, sobretudo por não ter havido a comprovação de recebimento dos valores por meio de documento assinado, de modo que ilegais os descontos efetuados em seu benefício, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para fins de reformar a sentença de piso, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para condená-lo ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada e, ainda, a condenação do apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. Inicialmente registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque, incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado em sede de contestação juntou aos autos o demonstrativo de operação (TED) realizado para a conta bancária da autora - apelante (Id. 96362981), sendo importante consignar que a mesma sequer impugna especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 208.282.921-91,
Agência 854 – banco: 104 - conta: 556-0) e não junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Nessa toada, o banco requerido juntou aos autos no Id. 96362982 contrato devidamente assinado pela autora intitulado “
Cédula de crédito bancário – limite de crédito para empréstimo com desconto em folha de pagamento
”, munido com documento pessoal, comprovante de residência e extrato de pagamentos do INSS, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ora, diante deste cenário, n
ão há como a apelante alegar desconhecimento do contrato, uma vez que a assinatura aposta no contrato é idêntica à que consta nos seus documentos pessoais.

Dessarte, embora a recorrente alegue que jamais contratou com o banco apelado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira foi, de fato, regularmente contratado. Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

"EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe."
(N.U
1000280-68.2019.8.11.0110
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021